Tribunal: TCU
Processo: 020.795/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão em que os recorrentes tiveram suas contas julgadas irregulares, com a imputação de débito e multas, em razão da execução parcial e sem funcionalidade de uma escola de educação infantil no âmbito do Programa Proinfância, objeto de termo de compromisso celebrado com o município de Corumbá de Goiás/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Emílio de Paiva Jacinto e Célio Fleury, ex-prefeitos, em face do Acórdão 2867/2022-TCU-Primeira Câmara , em que tiveram suas contas julgadas irregulares, com a imputação de débito e multas, em razão da execução parcial e sem funcionalidade de uma escola de educação infantil no âmbito do Programa Proinfância, objeto do Termo de Compromisso 202.658/2012, celebrado com o Município de Corumbá de Goiás/GO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Emílio de Paiva Jacinto; 9.3. dar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Célio Fleury para tornar insubsistentes, somente em relação a ele, os itens 9.3. e 9.4. do Acórdão 2867/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Célio Fleury, dando-lhe quitação; e 9.5. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.